Tribunal: TJES
Processo: 0002563-18.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002563-18.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JARDEL VITORIANO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIREINCIDENTE. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 585.

MANUTENÇÃO NO REGIME INICIAL DE PENA
FECHADO
. REINCIDÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.

Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como de que o acusado mantinha um vínculo associativo habitual, permanente e duradouro para o tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
2. Os depoimentos dos policiais militares, envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
3. Em se tratando de réu multireincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em consonância com o Tema Repetitivo nº 585 do STJ.
4. Deve ser mantido o regime fechado, tendo em vista a reincidência do acusado, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JARDEL VITORIANO RODRIGUES

(fls. 240-245) em face da sentença, de fls. 211-217, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de Associação para o tráfico de drogas, ambos com envolvimento de adolescente, em concurso material (arts. 33, “caput”, 35 e 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 69, “caput” do Código Penal), respectivamente, às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 902 (novecentos e dois) dias-multa, a serem cumpridas, inicialmente, em regime fechada.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:

[1] em relação ao delito associativo:
[1.1] absolvição do réu, por inexistência de fato ou por insuficiência de provas; e [1.2] modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; e

[2]

no que se refere ao crime de tráfico:
compensação integral da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 04 de agosto de 2021, às 19h49min, na rua Sabiá da Mara, s/n, no distrito de Santa Cruz, em Aracruz-ES, após receberem informações sobre movimentação de tráfico ilícito de entorpecentes, os Policiais Militares dirigiram-se ao local, adentraram a mata e identificara, o denunciado e a adolescente,
M.C.D.N
, tentando empreender fuga, sendo, contudo, alcançados pela guarnição.

Registra, ainda, a peça acusatória, que durante a tentativa de fuga, o acusado dispensou 28 (vinte e oito) pinos de cocaína no chão, os quais foram recolhidos e apreendidos, junto com R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie que a adolescente trazia consigo. Na sequência, ao ser entrevistado, o apelante afirmou que sua incumbência é a de abastecimento de drogas na localidade, ao passo que a adolescente relatou que estavam no local para buscar os entorpecentes que seriam comercializados, bem como para enterrar parte deles.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início,
n
o tocante ao pleito absolutório, verifico que a materialidade e a autoria dos delitos de Tráfico de drogas e de Associação para o tráfico, restaram comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04-07), do Auto de Reintegração de Adolescente (fl. 17), do Boletim de Ocorrência Circunstanciado (fl. 19), do Auto de Apreensão (fl. 30), do Auto de Restituição (Entrega) (fl. 31), do Auto de Constatação Provisório Substância entorpecente (fl. 32), do Boletim Unificado (fls. 34-38) do Auto de Resistência à Prisão (fl. 39) e da prova oral colhida em juízo.

Nesse aspecto, destaco que a confissão do réu, em sede de Interrogatório (fl. 196-196v.), e o depoimento prestado, na instrução criminal, pelos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, Silvair Borges (fl. 197) e Dhiogo Melo (fl. 198), os quais narraram a abordagem policial, com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão (mídia de fl. 199).

Registro que, os referidos agentes públicos, confirmaram as declarações prestadas, na fase extrajudicial, no sentido de que os acusados, associaram-se, com a adolescente
M.C.D.N
, com a finalidade de praticarem tráfico de drogas, e que, na ocasião, o réu e a menor entraram na vegetação, existente na localidade, e tentaram empreender fuga, sem êxito, sendo que, ao abordá-los, o apelante guardava consigo, drogas 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, tendo afirmado que ambos iriam enterrá-los e que a destinação da droga seria a entrega e o abastecimento, ao passo que, segundo a adolescente, seria a comercialização.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória.

A propósito, cito precedente desta Corte Estadual de Justiça, no julgamento da Apelação n.º 0002902-54.2020.8.08.0024, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, ocorrido em 11/05/2023.

Portanto, não vislumbro fundamento acolher a pretensão absolutória, já que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas, até pela região, em que ocorreu a prisão em flagrante do acusado, havendo indicativos concretos da existência de divisão de tarefas, bem como de associação estável e permanente, entre os envolvidos, com objetivo de traficância.

Dando prosseguimento à análise das teses recursais, quanto ao pleito defensivo de compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena, do crime de tráfico de drogas, pois, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ressalto que, no presente caso, conforme bem fundamentou o Magistrado Sentenciante, o réu possui 2 (duas) condenações definitivas, em seu desfavor, autos n.º 0000415-73.2017.8.08.0006 (data da infração: 18/01/2017 e data do trânsito em julgado: 06/02/2019) e n.º 0010423-65.2015.8.08.0011 (data da infração: 10/07/2015 e data do trânsito em julgado: 15/07/2019), sendo uma delas pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual, acertadamente, a reincidência foi sopesada como preponderante, em conformidade com o Tema Repetitivo n.º 585 do Superior Tribunal:

“[...] 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
[...] (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Por fim, melhor sorte não vislumbro assistir ao recorrente, no que concerne ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, em relação ao delito associativo, do fechado para o semiaberto, entendo que não merece prosperar, uma vez que, a reincidência do acusado impede a alteração do regime para o menos gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. A propósito, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. A despeito de as penas terem sido fixadas em 8 meses e 5 dias de detenção, correta a imposição do regime prisional mais gravoso – semiaberto –, em razão da reincidência, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal
, sendo também descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
[...]” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 784.789/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)

Por esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5314434),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar